Tribunal: TJDFT
Processo: 0711629-71.2022.8.07.0006
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0711629-71.2022.8.07.0006 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ADIR DOS REIS MARTINS, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II, ADIR DOS REIS MARTINS D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno interposto contra a decisão monocrática proferida por esta relatoria que não conheceu dos embargos de declaração (ID 63035114) opostos contra despacho (ID 62485979) que manteve íntegra decisão pretérita (ID 61610049) que determinou a suspensão do processo em razão do Tema 1.264/STJ. Nos termos do disposto no § 2o, do artigo 1.021 do CPC, verbis: “O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.” Dessa forma, eventual retratação deverá necessariamente aguardar a manifestação do agravado. Intime-se a parte agravada para contrarrazoar o presente recurso de ID 63975805, no prazo legal. Após, retornem os autos conclusos. P. I. Brasília/DF, 13 de setembro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator